Tribunal: TJES
Processo: 5002959-10.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Exercício em Outro Município
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002959-10.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENAN FAVARATO ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002959-10.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RENAN FAVARATO ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. DIA/SUBSÍDIO, CONFORME REMUNERAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pelo recebimento de indenização por acidente sofrido no exercício de suas atribuições na função de policial militar.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, entendendo que a indenização por acidente de serviço deve ser adimplida com base em dia/subsídio, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização no patamar de R$ 10.391,30 (dez mil, trezentos e noventa e um reais e trinta centavos).

O recorrente suscita incompetência do juízo. Quanto ao mérito, argumenta que a Indenização por acidente em serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que a comarca de São Mateus não possui Vara Especializada de Acidente de Trabalho, restando inequívoca a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sobre a indenização por acidente em serviço de policial militar, dispõe o art. 1° da Lei Estadual nº 8.279/2006:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Referida norma deve ser interpretada em conformidade com o art. 1° da LC 420/2007, que estipulou a remuneração da categoria por subsídio:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, a indenização devida por acidente de serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, forma de remuneração dos policiais militares, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

A Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar nº 420/07, que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio.

O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

Desse modo, o requerente faz jus à percepção da indenização por acidente em serviço, a qual deverá ser calculada com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Esse é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DIA/SUBSÍDIO. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. No pertine a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada no apelo, ao que se depreende, o benefício em questão fora deferido pelo Juízo a quo quando do despacho vestibular, contra o qual não se insurgiu a parte contrária ao tempo da Contestação, operando-se a preclusão. Inteligência dos arts. 100 e 507 do CPC. II. O militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização (IAS), cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, por ocasião da Lei Complementar nº 420/2007. III. A despeito do novo parâmetro estabelecido (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. IV. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência deste Sodalício em casos como o vertente, é devida a adequação da base de cálculo da IAS paga ao militar que recebe por subsídio. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00023539420188080030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)